Tribunal: CARF
Processo: 16682.904850/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904850/2013-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.570 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande - MS, através do acórdão 04-47.492, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada em
21/02/2014 em face de Despacho Decisório no 074904771, emtido em 13/01/2014,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904850/2013-10
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

com ciência em 22/01/2014, o qual não homologou a Declaração de Compensação -
PER/DCOMP no 35182.59741.291010.1.3.04-0275, cujo direito creditório informado,
no valor de R$ 1.455.822,06, refere-se a pagamento a maior ou indevido de IRPJ,
código de arrecadação 0220, período de apuração 01/07/2009 a 30/09/2009, data de
arrecadação 30/10/2009.
O Despacho Decisório foi emitido a partir de análise efetuada pela autoridade
fiscal local, cujo relatório de intervenção consta anexado às folhas 647 a 613 do
processo administrativo no 16682720882/2011-01.
O referido relatório descreve que, após intimação e resposta do sujeito passivo,
constatou-se que a redução do IRPJ devido no 3o trimestre de 2009 deveu-se a
aumento de deduções de IRRF no Brasil e de deduções de IRRF no exterior não
consideradas inicialmente.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório pleiteado, glosando
parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil por falta de comprovação e a
totalidade das retenções na fonte realizadas no exterior em razão da falta de
documentação comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Em sua manifestação de inconformidade, às folhas 4 a 7, posteriormente
complementada pelos documentos de folhas 08 a 11 e 28 a 1095, o sujeito passivo
alega, em síntese, que não apresentou a documentação para a autoridade fiscal de
origem por falta de tempo hábil para reunir todos os documentos. Informa que
apresenta nesta ocasião todos os informes de rendimentos que demonstram a
totalidade do crédito apropriado.
Juntou informes de rendimentos de fontes pagadoras no Brasil para todo o ano
calendário 2009, cópias de faturas de prestação de serviços (Invoice) no exterior,
contratos de câmbio, dentre outros documentos em idioma estrangeiro dos anos 2005 a
2009.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROVA.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
pago/retido no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. O reconhecimento pelos órgãos fica dispensado, quando houver a
comprovação de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
RETENÇÕES FEITAS NO EXTERIOR. COMPROVANTES. TRADUÇÃO
PARA O VERNÁCULO.
Os comprovantes das retenções feitas no exterior, como qualquer documento
redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no País e para valer
contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido
para o português por tradutor juramentado.
APURAÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO/RETIDO NO EXTERIOR. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
As receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil
estão sujeitas ao regime de competência; somente podem ser deduzidas as
retenções cujas receitas foram incluídas na base de cálculo do imposto (Lei no
8.981/1995, artigo 34); o imposto de renda retido/pago no exterior pode ser
deduzido do IR devido no Brasil somente até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas incluídas na apuração do lucro
real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Mérito
De início destaca-se que o sujeito passivo apresentou sua
manifestação de inconformidade de forma genérica, sem especificar a quais valores
correspondem os documentos apresentados. As folhas 28 a 1095 foram juntados
centenas de documentos referentes a todo o ano calendário (retenções na fonte no
Brasil) e de diversos anos (retenções no exterior), de forma que não estão
especificados quais se referem ao período de apuração (3o trimestre de 2009) e às
glosas em discussão nestes autos.
Para o reconhecimento em favor da contribuinte, é necessário
que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da
escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se
ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72, o qual determina:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

Enquanto no lançamento de ofício incumbe à autoridade fiscal
provar a ocorrência do ilícito (§ 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574/2011), nos casos de
restituição e compensação é atribuição do interessado a demonstração da efetiva
existência do direito creditório pretendido. O artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 que
regulamenta os processos administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal do
Brasil dispõe:
“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no
art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).”
1.
Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil – Lei no 13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto,
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu
direito.
No que se refere à glosa de IRRF no Brasil da fonte pagadora no
Banco Real – ABN AMRO Bank, não foi localizado nos autos nenhum documento
comprobatório pertinente ao período de apuração objeto do presente processo.
Igualmente não consta nos sistemas corporativos qualquer retenção dessa fonte no 3o
trimestre/2009.
Quanto às glosas do IRRF no exterior pela falta de
documentação comprobatória, sobre a alegação da interessada de falta de tempo para
apresentar em 2013 para a autoridade fiscal os documentos hábeis a comprovar o
direito creditório pleiteado referente ao ano calendário 2008, é oportuno mencionar o
disposto no artigo 14, parágrafo 14, da IN SRF no 213/2002:
“§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.”
Portanto, trata-se de obrigação do sujeito passivo manter a
documentação comprobatória a disposição da autoridade fiscal, desde o
aproveitamento da retenção.
Pelos documentos trazidos aos autos – faturas (Invoice),
contratos de câmbio e autenticação de firmas, verifica-se que trata-se de tributos
incidentes sobre as receitas auferidas pela prestação de serviços para o exterior durante
os anos-calendário 2005 a 2009.
Sobre o tema, trazemos a legislação e o entendimento da Receita
Federal do Brasil:
Lei no 8.981/1995
“ Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do imposto
apurado no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem como os incentivos
de dedução do imposto, relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, Vale-
Transporte, Doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais
ou Artísticas e Atividade Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na
legislação vigente. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)”

Lei no 9.249/1995
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real,
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais,
de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Lei no 9.430/1996
“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o
imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(...)
Art. 16 (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.”

Decreto no 3.000/1999 (vigente a época dos fatos)
“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos
de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no
9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais,
de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de
1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica
que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso
II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados
com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital
forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo
ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).

(...)
Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo
fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de
1996, art. 51, parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos
períodos de apuração subseqüentes.”

Instrução Normativa SRF No 213/2002
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o
da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido
o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772,
de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do
documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)

Solução de Consulta COSIT no 185/2018
“23. Diante do exposto, considerando os questionamentos apresentados, soluciona-se
a consulta respondendo à consulente que:
“1) Está correto o entendimento da consulente no sentido de que a apresentação da
Declaração de Rendimentos entregue ao fisco do país de domicílio de sua subsidiária
no exterior (onde consta o imposto de renda incidente e devido àquele país), é
suficiente para assegurar o direito à compensação do referido imposto com o que for
devido no Brasil?”
Não. De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só será
permitida com a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão oficial
do país de origem do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro naquele país.
“2) Na eventualidade de a resposta à pergunta anterior vir a ser negativa, a consulente
indaga se: está correto o entendimento de que, especificamente no caso da Argentina,
e, ainda, especificamente no caso retenções efetuadas por clientes (retenciones) e
antecipações efetuadas nas importações de bens (percepciones), as listas
disponibilizadas pelo fisco argentino (AFIP), onde constam os detalhes dos referido
recolhimentos (ex.: data e valor) são suficientes para comprovar o imposto pago no
exterior e assegurar o direito à compensação do referido imposto com o que for devido
no Brasil?”
O documento relativo ao imposto de renda pago ou retido no exterior, ainda que seja
um relatório obtido no sítio do próprio órgão arrecadador que contenha todas as
informações necessárias para compensação do imposto devido no Brasil, deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento do documento pelo
Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela apostila, de que trata a
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito
dos países signatários.
“3) Ainda, na eventualidade de a resposta ao questionamento n° 1 ser negativa, está
correto o entendimento da consulente no sentido de que o comprovante de arrecadação
do imposto de renda incidente no exterior está dispensado de ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país de
domicílio de suas controladas/coligadas, nos termos de que trata o Inc. II, §2°, do art.
16 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, regulamentado pelo §5° do art. 395 do
RIR/99?”
Fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, e o § 9o, do art. 87, da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
quando se comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado. Neste caso, fica dispensado o
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

reconhecimento por Consulado da Embaixada Brasileira, mas não a apresentação do
documento de arrecadação quitado.
“4) Por fim, especificamente no caso da Argentina e do Chile, está correto o
entendimento da Consulente de que, em face ao acordo firmado com os países
membros do Mercosul, e com as Repúblicas da Bolívia e do Chile, regulamentado
pelo Decreto 6.891/2009 o comprovante do imposto de renda incidente no exterior
está dispensado de ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira naqueles países?”
Os termos do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa assinado pelo Brasil e os países do Mercosul
Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile, promulgado pelo
Decreto no 6.891, de 2 de julho de 2009, não dispensam os requisitos do art. 26, § 2o,
da Lei no 9.249, de 1995, e do § 9o, do art. 87, da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
por tratar-se de acordo de cooperação e assistência jurisdicional, e não
administrativa, além de seus artigos se referirem a “documentos emanados de
autoridades jurisdicionais ou outras autoridades de um dos Estados Partes (...), e que
sejam transmitidos por intermédio da Autoridade Central” (art. 26) (grifou-se).
Especificamente, no caso de documentos da Argentina e do Chile, como ambos são
partes da Convenção da Apostila de Haia, os documentos devem ser apostilados junto
às autoridades competentes dos respectivos países.”

O primeiro aspecto a ser considerado sobre os comprovantes das
retenções feitas no exterior é que qualquer documento redigido em língua estrangeira,
para produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância,
juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português por tradutor juramentado. Além
disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado
e, ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973, arts. 156 e 157; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, arts.
129, § 6o, e 148; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22, § 1o; Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943, art. 18;
Decreto no 84.451, de 31 de janeiro de 1980; Parecer Normativo CST no 250, de 15 de
março de 1971).
Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para
que haja a compensação do imposto pago no exterior a pessoa jurídica deve estar de
posse do comprovante de pagamento do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador
do país em que for devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira, traduzido para o
português por tradutor juramentado. O reconhecimento do documento ficará
dispensado quando a pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação (pois o pagamento pode ser
concernente a outras obrigações).
No presente caso a documentação apresentada não atende a
nenhum desses requisitos, não sendo possível nem mesmo identificar qual a natureza
dos tributos retidos.
No que se refere às receitas auferidas pela prestação de serviço,
aplica-se ao caso o disposto no artigo 34 da Lei no 8.981/1995, no artigo 15 da Lei no
9.430/1996, bem assim as demais disposições legais pertinentes ao Imposto de Renda
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

da Pessoa Jurídica. Portanto, há que se diferenciar a disciplina legal para o tratamento
do imposto pago/retido no exterior:
a)
sobre receitas auferidas auferidas no exterior diretamente por empresa
domiciliada no Brasil - artigo 34 da Lei no 8.981/1995, artigo 15 da Lei no
9.430/1996, artigoS 395 e 526 do RIR/1999;
b)
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - artigo
26 da Lei no 9.249/1995, artigo 16 da Lei no 9.430/1996, artigo 1o da Lei 9.532/1997,
artigo 395 do RIR/1999, Instrução Normativa SRF no 213/2002.
No presente caso tratando-se de receitas auferidas diretamente
pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil devem ser atendidas as seguintes
condições:
a) Sendo empresa sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro
real, todas as suas receitas estão sujeitas ao regime de
competência;
b) Somente podem ser deduzidas as retenções cujas receitas
foram incluídas na base de cálculo do imposto;
c) Aplicando-se o artigo 26 da Lei no 9.249/1995 o imposto
de renda retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR
devido no Brasil somente até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre as referidas receitas
incluídas na apuração do lucro real, sendo proporcional
ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil;
Assim, para que a empresa possa beneficiar-se do imposto
pago/retido no exterior devem ser atendidas as condições referentes ao cálculo do
imposto, apurando-se o valor do IRPJ devido sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos respectivos rendimentos (no caso, receitas), sendo que o tributo eventualmente
pago no exterior não poderá exceder à diferença positiva entre os valores calculados
sobre o lucro real com e sem a inclusão dessas receitas.
No caso em tela, o cálculo dos valores passíveis de dedução não
está demonstrado. O sujeito passivo apenas apresentou os documentos que
supostamente comprovam as retenções, subentendo-se a dedução pela a totalidade das
retenções, que em alguns casos chega a 40% das receitas auferidas.
Ademais, as receitas foram auferidas nos anos-calendário 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009, portanto, pelo regime de competência, devem ser incluídas
na base de cálculo de cada período, devendo também serem apropriadas no mesmo
período de apuração as correspondentes retenções. De qualquer forma, não está
demonstrado se foram incluídas tais receitas na base de cálculo do IRPJ e de qual
período. Destacando-se que o sujeito passivo optou pela apuração trimestral do
IRPJ.
A faculdade de postergar até o segundo ano-calendário
subseqüente a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital não se aplica ao
caso de receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, pois
estas estão necessariamente sujeitas ao regime de competência. O artigo 1o da Lei no
9.532/1997, que estabeleceu tal faculdade, disciplina apenas a disponibilização de
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por intermédio de filiais,
sucursais, controladas ou coligadas.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

Lei no 9.532/1997
Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação do
lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-
calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
§ 4o Os créditos de imposto de renda de que trata o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995,
relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente
serão compensados com o imposto de renda devido no Brasil se referidos lucros,
rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no
Brasil, até o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração. (Vide
art 96 §3 e art 99 da Lei no 12.973, de 2014) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)

Somente em caso de o tributo pago no exterior não poder ser
compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário,
não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subseqüentes, desde que efetuados os devidos controles no Lalur
(artigo 526 do RIR/1999).
Dessa forma, não atendendo às condições estabelecidas pela
legislação, tanto quanto à documentação comprobatória das retenções quanto ao
cálculo do imposto e tributação das receitas, não são passíveis de dedução do imposto
de renda devido no Brasil as retenções de tributos feitas no exterior objeto destes
autos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta,
voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 10/12/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/01/2020 (fls. 1132 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.570 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904850/2013-10

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp transmitida pelo contribuinte,
referente a direito creditório de pagamento a maior ou indevido de IRPJ.
O despacho decisório glosou parcialmente retenções na fonte realizadas no Brasil,
por falta de comprovação, e a totalidade das retenções na fonte realizadas no exterior em razão
da falta de documentação comprobatória exigida nos termos da legislação em vigor.
Após manifestação de inconformidade apresentada, a decisão a quo manteve o
despacho decisório.
Em recurso voluntário, o contribuinte traz aos autos vários documentos (em
centenas de folhas) para comprovar o seu direito.
Em análise destes documentos, observo que merecem uma análise pormenorizada,
algo impossível neste estágio processual, só factível na unidade da Receita Federal de origem,
com eventuais intervenções com o contribuinte, se entendidas necessárias.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nas alegações e documentos apresentados na
peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, intimando o
contribuinte a apresentar, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital